Tribunal: TJDFT
Processo: 0000304-73.2004.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000304-73.2004.8.07.0006 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, RECORRIDOS: LUCIANO OLIVEIRA LIMA E HÉLIA SANTARÉM MACHADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E OPOSIÇÃO. DÚVIDA QUANTO À NATUREZA PÚBLICA OU PRIVADA DA ÁREA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E ANULATÓRIA DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS. AÇÃO POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO PODER PÚBLICO. MELHOR POSSE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A TERRACAP ajuizou oposição em desfavor da autora e do réu reclamando o domínio da área em disputa, haja vista a alegação de que está inserida em terra pública, insuscetível de usucapião. Todavia, a questão relativa à sobreposição de matrículas está pendente de julgamento. 2. A definição da melhor posse entre particulares não prejudicará o direito da Terracap, caso o pedido na ação de anulação do registro seja acolhido, uma vez que terá o direito de reivindicar o bem de quem injustamente o possua. A discussão entre os particulares, portanto, está restrita ao pedido de reintegração de posse, nada dispondo sobre a propriedade do imóvel, razão da improcedência do pedido, na oposição. 3. A autora demonstrou estar na posse do imóvel, desde abril de 1999, devendo ser mantida a sentença, em que a autora foi, definitivamente, reintegrada na posse do referido imóvel. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação aos artigos 1.245, § 2o, e 1.228, ambos do Código Civil, defendendo a impossibilidade jurídica de posse sobre imóveis públicos. Indica que há decisão transitada em julgado que mantém o status quo original da área até que haja o julgamento de mérito da Ação Civil Pública 2001.34.00.010829-6 e que a empresa é detentora do melhor título e da posse dele decorrente. Requer que seja determinada a devolução do terreno à insurgente, sob o argumento de que não há posse dos particulares, pois exercem mera detenção, bem como que lhe seja garantido o direito de propriedade. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 1.245, § 2o, e 1.228, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015